Tribunal: TJMT
Processo: 0011441-70.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011441-70.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA QUINTINO - CPF: 378.064.751-68 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011441-70.2018.8.11.0064

APELANTE: JOAO BATISTA QUINTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ARMAMENTO – DELITO CARACTERIZADO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Ainda que o policial militar, mesmo da reserva, tenha direito ao porte de arma, não está isento da obrigação de registrá-la junto à sua corporação, e apresentar o CRAF - Certificado de Registro de Arma de Fogo”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.097110-5/001).

“Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo”
(STJ, AgRg no AREsp 1748322/MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011441-70.2018.8.11.0064

APELANTE: JOAO BATISTA QUINTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Batista Quintino, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,

substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Em suas razões, sustenta que: 1) dever ser reconhecida a atipicidade da conduta, “
uma vez que o apelante/denunciado é policial militar e, por consequência, possui porte legal de arma de fogo, sendo que a ausência de regularização administrativa no armamento é mera falta administrativa e não conduta criminal típica
” (sic); 2) o bem jurídico não foi afetado (Id.
67310450).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
67310453
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
69279596
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2006, pois, em 3-6-2018, foi preso, em flagrante delito, na conveniência “Altas Horas”, portando um revolver Taurus, calibre 32, além de 5 (cinco) munições intactas, sem possuir autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A autoria e a materialidade do ilícito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a atipicidade da conduta, pelo fato de o réu ser policial militar a estar autorizado a portar arma de fogo.

O recurso não comporta provimento.

Embora a profissão autorize que o policial porte arma de fogo particular, a circunstância não o exime de apresentar o registro do armamento.

Isso é o que estabelece o Decreto n. 9.847/2019, que regulamenta a Lei n. 10.826/2003,
verbis
:

Art. 27. Poderá ser autorizado, em casos excepcionais, pelo órgão competente, o uso, em serviço, de arma de fogo, de propriedade particular do integrante dos órgãos, das instituições ou das corporações a que se refere
o
inciso II caput do art. 6o da Lei no 10.826, de 2003
.

§ 1o A autorização de que trata o caput será regulamentada em ato próprio do órgão, da instituição ou da corporação competente.

§ 2o Na hipótese prevista neste artigo, a arma de fogo deverá ser sempre conduzida com o seu Certificado de Registro de Arma de Fogo
.

Art. 28.
As armas de fogo particulares de que trata o art. 27 e as institucionais não brasonadas deverão ser conduzidas com o seu Certificado de Registro de Arma de Fogo ou com o termo de cautela decorrente de autorização judicial para uso, sob pena de aplicação das sanções penais cabíveis
(sem destaque no original).

À sua vez, o Decreto n. 961/2012 – que normatiza a aquisição, o uso, e o porte de armas de fogo e munições no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso – veda o porte de armamento particular, sem o respectivo certificado de registro:

16.4. São Proibições aos Militares Estaduais armados:

16.4.1. É vedado ao militar estadual:

[...]

3)
portar arma de fogo de uso particular, sem o respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo e Cédula de Identidade Funcional
(sem destaque no original).

A jurisprudência do corrobora o entendimento:

[...] O fato do apelante ser policial civil aposentado, por si só, não autoriza o porte de arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja conservação do porte demanda exame de aptidão psicológica, a fim de suprir exigência legal (Decreto 5.123/2004, art. 37). O Estatuto do Desarmamento [Lei no 10.826/2003] não faz previsão de causas que possam excluir a tipicidade sem o cumprimento de seus requisitos, em especial o registro da arma (TJMG, Apelação Criminal no 1.0024.18.040878-3/001). [...]
(TJ/MT, N.U 0011071-30.2011.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

[...] Ainda que o policial militar, mesmo da reserva, tenha direito ao porte de arma, não está isento da obrigação de registrá-la junto à sua corporação, e apresentar o CRAF - Certificado de Registro de Arma de Fogo. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.097110-5/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado) , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019).

Nesse contexto, fica claro que o réu – ainda que policial militar – ao portar arma de fogo, sem o certificado de registro, cometeu o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. ATUAÇÃO FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS.

[...]

2. A mera condição de policial militar não autoriza o porte de qualquer arma de fogo e em qualquer situação. Se o paciente, aspirante à oficial da polícia militar, portava arma de fogo de uso restrito, para a qual não possuía autorização, dela fazendo uso indevido em local público, responde pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito, art. 16 da Lei no 10.826/2003
. [...] (STF, HC 106659, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 05-02-2013 PUBLIC 06-02-2013).

[...] A condição de policial militar não autoriza, em si, o “porte de qualquer arma de fogo e em qualquer situação” (STF, HC no 106659/SP). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0011071-30.2011.8.11.0002; TJMG, APCR 0971105-10.2017.8.13.00024; TJRJ, RevCr 0002393-29.2019.8.19.0000; TJCE, APL 0009211-07.2011. [...] “O fato do envolvido ser policial e ter habilidade para manusear a arma não retira o caráter criminal da conduta, uma vez que o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.” (STJ, AgRg no AREsp 1.413.440/SP)
(TJ/MT, N.U 0010147-51.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça entende que “
uma vez realizado o registro da arma, o vencimento da autorização não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa
” (APn n. 686/AP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 29/10/2015).

Contudo, o entendimento não se amolda ao caso em exame, notadamente porque não se trata de armamento com o certificado vencido, mas sim de ausência de registro.

Ademais, ainda que esse não fosse o caso, a exceção não tem aplicabilidade quando se trata do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento:

[...] "O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da APn n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), muito menos ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais intensa" (RHC n. 63.686/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/2/2017). [...]
(AgRg no AREsp 885.281/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 08/05/2020).

E nem se diga que o réu deve ser absolvido, porque sua conduta não afetou o bem jurídico tutelado.

O ilícito contemplado no art. 14 da Lei n. 11.826/2206 classifica-se como de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o singelo porte do artefato. Assim sendo, a lesão à incolumidade pública é presumida, conforme assenta os julgados transcritos:

[...] Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo. [...]
(AgRg no AREsp 1748322/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI No 10.826/03) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência
(TJ/MT, N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Posto isto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021